Tribunal: STF
Processo: ARE 1519765
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-17
Data de publicação: 2024-10-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. SENTENÇA CONDENATÓRIA. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. SOLUÇÃO CONDENATÓRIA. MANUTENÇÃO.



    Para a configuração do ilícito penal previsto no art. 33 da Lei n.º 11.343/06, prescinde que o agente seja preso no momento exato em que fornece materialmente a substância proscrita para terceiro, bastando para ser caracterizado o tráfico a presença de circunstâncias concretas a indicar o comércio ilícito de entorpecentes. Dos elementos prospectados nos autos, tenho que a manutenção da condenação do réu Marco, no caso concreto, é medida imperativa. Em que pese em Juízo o apelante tenha negado a imputação, alegando que os entorpecentes apreendidos não lhe pertenciam, é certo que a prova oral produzida evidencia, com clareza, ter sido ele o protagonista do crime de tráfico de drogas descrito na denúncia. E as circunstâncias concretas do caso evidenciam a destinação da substância apreendida à venda. A revelação do fato criminoso decorreu de investigação policial pretérita, a partir de informação de que o imóvel em que o acusado reside era utilizado para atividades de traficância, o que ensejou a expedição de mandado de busca e apreensão para averiguação da situação. Durante a investigação, no dia dos fatos, os agentes policiais acompanharam a entrega de um pacote feita por Marco, no período da manhã, em uma residência próxima. Mais tarde, em cumprimento ao mandado de busca e apreensão, as autoridades policiais visualizaram o acusado dentro da casa em que reside, tendo Marco apanhado um pacote e se dirigido até o segundo andar, de onde arremessou a embalagem, que continha 200g de cocaína. Em continuidade, a guarnição policial se deslocou até o imóvel em que visualizaram a entrega realizada pelo apelante pela manhã, e apreenderam doze tijolos de maconha, pesando 9,6kg. Situação fática a evidenciar a situação de traficância, mostrando-se descabida a alegação defensiva de que as drogas pertenciam a terceiro que estava abrigado na casa do réu, filho de um conhecido, de quem o réu sabia apenas o primeiro nome. Decreto condenatório mantido.



    APELO DEFENSIVO DESPROVIDO.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, LVII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO DO TIPO PENAL: IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO (SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL). DOSIMETRIA DA PENA. BIS IN IDEN. INOVAÇÃO RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 1248157/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 06/04/2020).  



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA, DOS LIMITES DA COISA JULGADA, DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. 1. O Supremo Tribunal Federal (STF) rejeitou preliminar de repercussão geral relativa à controvérsia sobre suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes - Tema 660). 2. A parte recorrente se limita a postular a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é possível nesta fase processual (Súmula 279/STF). Precedente. 3. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE 1251016/CE - AgR, Primeira Turma, Rel.  Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 06/04/2020).  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Penal e Processual Penal. 3. Tráfico de drogas e associação para o tráfico. Artigos 33, caput, e 35 da Lei 11.343/2006. 4. Ofensa indireta e reflexa à Constituição Federal. 5. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. 6. Tema 660 da sistemática de repercussão geral. 7. Precedentes. 8. Agravo regimental não provido” (ARE 1244158 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 07/04/2020).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 17 de outubro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente